Tribunal: TJES
Processo: 5012903-19.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012903-19.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5012903-19.2025.8.08.0030

EMBARGANTE(S): CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS, RAFAEL MARQUES

Advogados do(a) EMBARGANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: ROSANIA DO NASCIMENTO ANDRADE - ES36880

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Claudio Nascimento dos Santos e por Rafael Marques contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que proveu parcialmente recursos de apelação criminal para readequar as penas corporais. O embargante Claudio Nascimento dos Santos alega omissão diante do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo da pena. O embargante Rafael Marques aponta omissões e contradições relativas ao liame subjetivo, à suficiência de provas judiciais, à fração de redução da tentativa, à incidência da agravante do perigo comum e à aplicação do concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao exame das teses defensivas; (ii) determinar se a via integrativa admite o reexame do mérito e o revolvimento do acervo fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 619 do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que inviabiliza a utilização do recurso para manifestar mero inconformismo.

O acórdão embargado afasta a omissão quanto à atenuante da confissão espontânea de Claudio Nascimento dos Santos, pois as declarações em plenário consistiram em versão qualificada e restritiva orientada à desclassificação, fato que colide com o veredicto do Júri.

A indicação de "confissão parcial" no julgado não gera contradição interna na condenação de Rafael Marques, visto que a conclusão decorre do exame global das provas e da convergência das admissões extrajudiciais sobre a presença no local do crime.

O colegiado rechaçou a alegação de afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a decisão do Conselho de Sentença encontra apoio em provas judicializadas combinadas com os elementos do inquérito policial.

A manutenção da fração de um terço pela tentativa apresenta fundamentação idônea e observa o critério objetivo do iter criminis, tendo em vista os ferimentos efetivos causados às vítimas por disparos de arma de fogo.

A incidência da agravante do perigo comum e o cúmulo material das penas encontram amparo na execução de múltiplos disparos em via pública e na autonomia de desígnios contra alvos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, possuem hipóteses de cabimento restritas à presença de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

A via aclaratória não admite a rediscussão do mérito da causa ou o inconformismo com as conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: artigo 155 e artigo 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados nominalmente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5012903-19.2025.8.08.0030

EMBARGANTE(S): CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS, RAFAEL MARQUES

Advogados do(a) EMBARGANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: ROSANIA DO NASCIMENTO ANDRADE - ES36880

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recursos de Embargos de Declaração
interpostos por
Cláudio Nascimento dos Santos
(ID 19436204) e por
Rafael Marques
(ID 19439031) em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal constante no ID 19230040, que
deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal,
para redimensionar as penas definitivas dos apelantes ao patamar de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado
.

Nas razões do recurso (ID 19436204), o primeiro embargante
CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS
sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão
ao deixar de computar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, aduzindo que suas declarações em plenário serviram de base para a elucidação do contexto do crime.

Por sua vez, o segundo embargante
RAFAEL MARQUES
, nas razões de ID 19439031, alega a existência de
omissões
e
contradições internas
no acórdão, apontando obscuridade quanto à valoração do dolo e do liame subjetivo, incongruência na menção a uma "confissão parcial" que não proferiu, afronta ao artigo 155 do CPP pelo uso de depoimentos retratados, além de deficiência de fundamentação na manutenção da fração de 1/3 para a tentativa, da agravante do perigo comum e do concurso material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente os recursos apresentados pelos embargantes, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: Apelações Criminais interpostas em face de sentença que, conforme decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática de dois homicídios qualificados tentados (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), associação criminosa armada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os apelantes, mediante unidade de desígnios e acompanhados de adolescente, efetuaram disparos de arma de fogo contra duas vítimas em via pública, motivados por guerra entre facções rivais, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença afronta manifestamente a prova dos autos; (ii) estabelecer a possibilidade de reconhecimento de desistência voluntária ou desclassificação para lesão corporal em sede recursal após a afirmação da tentativa pelos jurados; e (iii) determinar se a dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base e na aplicação das frações de aumento, observou os princípios da proporcionalidade e da fundamentação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR: A anulação do julgamento pelo Tribunal de Segunda Instância fundamentada na alínea 'd' do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal exige que o veredicto não possua apoio em nenhum elemento de prova, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas. O reconhecimento da autoria e materialidade pelos jurados ampara-se no reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas na fase inquisitorial, corroborados por confissão parcial de um dos réus e depoimentos testemunhais que, embora retratados em juízo, confirmaram a autenticidade das declarações prestadas à autoridade policial. A tese de desistência voluntária e o pedido de desclassificação para lesão corporal encontram-se preclusos, pois o Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quesito da tentativa, reconheceu expressamente que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A valoração negativa das circunstâncias do crime justifica-se pela premeditação e divisão de tarefas (motorista e atirador), porém a exasperação da pena-base deve observar a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada em abstrato, ante a ausência de fundamentação específica para patamar superior. A compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe revela-se adequada, mantendo-se a elevação da pena pela agravante do perigo comum em razão de disparos efetuados em via pública. A redução de 1/3 pela tentativa guarda proporcionalidade com o iter criminis percorrido, uma vez que as vítimas sofreram ferimentos efetivos por projéteis de arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A decisão do Júri que opta por uma das versões constantes dos autos, amparada em elementos informativos confirmados por provas judiciais, não é manifestamente contrária à prova dos autos. O reconhecimento da tentativa pelo Conselho de Sentença impede a análise posterior de desistência voluntária pelo Tribunal de Apelação em razão da soberania dos veredictos. A exasperação da pena-base acima da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima exige fundamentação concreta e idônea."

Ao contrário do que as defesas sustentam, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

No tocante ao inconformismo de
CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, verifica-se que a propalada
omissão sobre a atenuante da confissão
inexiste. O voto condutor detalhou o interrogatório do réu e evidenciou que a sua narrativa não configurou admissão dos crimes reconhecidos pelo corpo de jurados, mas sim uma versão defensiva qualificada e restritiva, que buscava a desclassificação ou a isenção de culpa em relação à segunda vítima. Constou expressamente do corpo do voto:

“Interrogatório de Cláudio Nascimento dos Santos: Durante o julgamento, proclamou a sua inocência em relação às acusações. Afirmou categoricamente que não conhecia a vítima Pedro Henrique e que não tinha desavenças com ele, alegando que a sua intenção era voltada apenas a 'dar um susto' em Hugo Santos Souza por um conflito pessoal. Declarou ainda que o corréu Rafael não sabia que ele portava uma arma de fogo.”

Como salientado no acórdão, tal versão fática restou isolada e colidiu frontalmente com a soberania do veredicto do Júri, que reconheceu que o embargante agiu imbuído de manifesto
animus necandi
contra ambas as vítimas no contexto urbano de disputa de facções criminosas. O fato de o Colegiado não ter acolhido a tese de confissão para fins de atenuação da pena traduz conclusão jurídica fundamentada desfavorável ao réu, e não omissão integrativa.

Igualmente desprovidas de razão mostram-se as insurgências de
RAFAEL MARQUES
. Não há falar em
contradição interna quanto à menção da "confissão parcial"
. O acórdão explicitou que a convicção condenatória decorreu do acervo probatório global e contextualizado, valendo-se do cotejo entre os reconhecimentos categóricos efetuados pelas vítimas na esquadra policial e as declarações das testemunhas e corréus. A indicação de "confissão parcial" no julgado remeteu-se à convergência das admissões dos fatos — inclusive a oitiva extrajudicial de Rafael confirmando a condução do veículo Pálio branco na cena do crime, bem como os esclarecimentos de Claudio sobre os disparos efetuados.

A tese de
violação ao art. 155, do CPP,
e
uso exclusivo de provas indiretas ou "testemunhos de ouvir dizer" ("hearsay testimony")
foi rechaçada ponto a ponto, restando assentado no acórdão embargado que:

“No entanto, confirmou a autenticidade da sua assinatura no termo colhido na esquadra e declarou ter conhecimento do conflito entre as facções 'Cavaco' e 'Gogó da Ema' no Bairro Aviso (...) Contudo, confirmou que a assinatura no documento era sua e afirmou conhecer de vista tanto os réus (Rafael e Cláudio) quanto as vítimas (Hugo e Pedro Henrique) (...) Assim, existindo prova judicializada (testemunhos e confissão parcial de um dos réus) somada aos elementos informativos do inquérito, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.”

No que concerne à
redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3
, o acórdão foi hígido e exaustivo ao fundamentar que o
iter criminis
foi percorrido de forma relevante e avançada, haja vista que “as vítimas sofreram ferimentos efetivos por projéteis de arma de fogo” , restando chancelado o critério objetivo de proximidade do resultado morte.

A aplicação da
agravante de perigo comum
e o
cúmulo material
também restaram plenamente explicitados à luz da realidade dos autos, visto que o embargante participou de uma empreitada armada urbanizada, mediante pluralidade de condutas e desígnios autônomos direcionados contra alvos distintos em local franqueado ao público.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção dos embargantes de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhes seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)